Tribunal: TJDFT
Processo: 0715002-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715002-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com pedido de efeito suspensivo, para reformar a decisão que rejeitou a sua impugnação e homologou os cálculos periciais nos autos da liquidação provisória de sentença, processo no 0713426-68.2020.8.07.0001, ajuizada por ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA NETO. O agravante suscita, preliminarmente, a carência de ação e ausência de interesse de agir, a ilegitimidade passiva, a incompetência da Justiça Estadual, o litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN e a inépcia da inicial. No mérito, sustenta que há excesso de execução no cálculo apresentado pela perícia. Alega a ocorrência de repactuação dos créditos rurais objeto da execução. Discorre sobre os prazos e índices aplicáveis para correção monetária e juros de mora e defende a inaplicabilidade dos juros remuneratórios. A parte agravante pretende, ainda, o reconhecimento: da indenização paga ao mutuário pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária – PROAGRO, regulamentado pelo Decreto no 175/1991; dos créditos cedidos pela instituição financeira à União, nos termos da Medida Provisória no 2.196/2001; do abatimento do valor devido, de acordo com a Lei no 8.088/1990; do abatimento dos valores devidos pela agravada junto ao Programa Especial de Saneamento de Ativos – PESA. Além disso, o agravante defende a não incidência da multa prevista no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, e o descabimento dos honorários advocatícios. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registra-se que as preliminares de inépcia da inicial, incompetência da Justiça Estadual e litisconsórcio passivo necessário foram apreciadas pelo Juízo de origem na decisão proferida em 11.09.2020 (ID 71980426 na origem). Não há notícia de impugnação tempestiva acerca daquela decisão, razão por que as questões encontram-se abarcadas pela preclusão. Apesar do alegado nas razões do recurso, não houve impugnação prévia apresentada pelo agravante e, portanto, não foram apreciadas na origem: as preliminares de carência de ação e ausência de interesse de agir e de ilegitimidade passiva, bem como as questões de mérito envolvendo os juros remuneratórios, a repactuação dos créditos rurais objeto da execução, o reconhecimento da indenização paga ao mutuário pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária – PROAGRO; dos créditos cedidos pela instituição financeira à União, nos termos da Medida Provisória no 2.196/2001; e do abatimento dos valores devidos pela agravada junto ao Programa Especial de Saneamento de Ativos – PESA. Ressalto, por oportuno, que as referidas alegações do agravante não vieram acompanhadas do devido cotejo com as conclusões alcançadas no laudo pericial produzido na origem. Nesse contexto, anoto que a análise dessas questões não foi objeto de decisão que rejeitou a impugnação e da homologação dos cálculos periciais na origem, razão por que se encontra prejudicada neste momento, sob pena de supressão de instância. De modo semelhante, observa-se que não houve aplicação da multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC, nem arbitramento de honorários advocatícios na decisão agravada, motivo pelo qual inexiste interesse recursal em relação a estes pontos. Igualmente, não há interesse recursal em relação ao pedido de do abatimento do valor devido, em atenção ao disposto na Lei no 8.088/1990, uma vez que este pedido foi acolhido na origem, nos seguintes termos: “Assim, a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo Banco do Brasil deve ser acolhida nessa parte, para que o Perito possa elaborar novo laudo pericial, abatendo nos cálculos do quantum debeatur os valores de Cr$ 32.834,52 e 18.955,51, devolvidos ao mutuário em 26/09/1990 em decorrência da substituição do percentual de correção monetária incidente em abril de 1990 de 84,32% por 74,60%.” No tocante aos juros moratórios, estes são devidos desde a citação no processo de conhecimento da ação civil pública, porquanto foi o momento de constituição em mora da parte devedora, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 685 (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014). Por fim, quanto à pretensão de correção monetária pelos índices aplicáveis aos débitos da Justiça Federal e de incidência dos juros de mora de acordo com o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, também não assiste razão ao agravante. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. AFASTADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITMIDADE PASSIVA. VERIFICADA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. No que tange ao índice de correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no título originário do crédito proveniente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, deve ser aplicado o índice INPC (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1420022, 07385753520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DE SALDO DEVEDOR. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. (...) X. Adequada a utilização do INPC como índice de correção monetária de débito correspondente a condenação judicial. XI. A sistemática de juros de mora prevista no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 nao se este a sociedade de economia mista condenada solidariamente. XII. Conforme a tese estipulada no julgamento do Recurso Especial 1.361.800/SP, "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". XIII. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1389747, 07443498020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator